Tribunal: TJDFT
Processo: 0749980-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Petrônio Furtado Clemens em face da decisão[1] que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Bruno Borges Junqueira Tass –, rejeitara o pleito que formulara visando a extinção da pretensão executiva sob a ótica da inércia do exequente no cumprimento da determinação de emenda à inicial de forma a retificar o valor do débito exequendo. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decidido, e, ao fim, a reforma do decisório arrostado, com o indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos legais. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que a inércia do credor no cumprimento do comando de emenda à inicial para modular o débito perseguido impõe o indeferimento da pretensão, e, por conseguinte, a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos da regra estampada no art. 485, I, c/c 524, ambos do CPC. Aduzira que, no caso, o exequente descurara-se de atendar às determinações judiciais, encerrando o processamento do executivo vulneração aos regramentos procedimentais. Pontuara que, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, afigura-se legítima a concessão do provimento reformatório que persegue em sede de antecipação da tutela recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Petrônio Furtado Clemens em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor pelo agravado – Bruno Borges Junqueira Tass –, rejeitara o pleito que formulara visando a extinção da pretensão executiva sob a ótica da inércia do exequente no cumprimento da determinação de emenda à inicial de forma a retificar o valor do débito exequendo. Almeja o agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do decidido, e, ao fim, a reforma do decisório arrostado, com o indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos legais. Deflui do alinhado que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, conquanto não tenha o credor acudido a determinação que lhe fora endereçada e reclamara o aditamento e saneamento da peça de ingresso para modulação do débito perquirido, rejeitara a postulação apresentada pelo agravante para indeferir a exordial e, por conseguinte, extinguir o processo. Assim pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de liminar recursal. Consoante se extrai dos autos, aviado cumprimento de sentença pelo agravado, fora determinado o aditamento da petição via da qual fora formulado de forma a modular o débito exequendo, com a incidência da correção monetária a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14 do STJ) e dos juros de mora a partir do dia seguinte ao transcurso do prazo recursal (Tema 731/STJ). Outrossim, sob o fundamente de sobreposição dos percentuais e consequente excesso, restara ordenado que o credor retificasse o valor da causa, adequando o valor pretendido consentâneo com os parâmetros delineados[2]. Sustentara o agravante que o credor não teria atendido atempadamente a determinação. A despeito da argumentação desenvolvida, carece de respaldo material. Suprindo a inicial do cumprimento de sentença os demais pressupostos processuais, estando devidamente aparelhada, notadamente com o título executivo que lhe confere respaldo e, ademais, com memória de cálculos, deve-lhe ser assegurado impulso, reservando-se ao executado a faculdade de impugnar o débito que lhe fora imputado pela via apropriada. Na espécie, em observância ao art. 524, II a IV, do CPC, o agravado aviara cumprimento de sentença aparelhada por demonstrativo discriminado e atualizado do crédito[3]. Assim é que, no que diz respeito à determinação da modulação do débito exequendo, evidencia-se impropriedade no comando, à medida em que a impugnação consubstancia o instrumento adequado para o obrigado, segundo sua ótica, safar-se de excesso que reputa inserido na obrigação à qual efetivamente está enlaçado, não estando legitimado o magistrado substituí-lo nesse mister. Com efeito, quanto ao vício imprecado ao valor do cumprimento de sentença perseguida pelo agravado sobeja que não subsistia, tornando ilegítima a determinação que lhe fora endereçada, pois não cabe ao magistrado modular a pretensão formulada pela parte. É que essa exigência não se inscreve entre os requisitos exigidos da petição inicial, obstando que a omissão seja içada como lastro para o eventual indeferimento da inicial, preenchendo os requisitos do artigo 524, incisos II a IV, do estatuto processual. Ora, a parte é senhora da pretensão que formula, que somente pode ser refutada em sendo legalmente repugnada. Destarte, formulando pedido coadunado com a causa de pedir, não é permitido ao juiz interceder na pretensão e modulá-la de acordo com sua apreensão. Em ambiente executivo, caberá ao executado, então, ventilar e comprovar, se o caso, a subsistência de equívoco do valor perseguido pelo credor, e não o juízo se acautelar contra a ocorrência do fenômeno, modulando a pretensão manejada pelo exequente. Inexistente o vício imprecado à inicial, a decisão que determinara a modulação do débito exequendo restara desguarnecida de sustentação, ressoando que o não atendimento do comando jurisdicional pelo credor, diferente do defendido pelo agravante, não sobeja o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo. Como cediço, o exercitamento do direito subjetivo de ação que é resguardado a todas as pessoas, naturais ou jurídicas, é paramentado pelas formulações procedimentais que paramentam o devido processo legal. Dentre as exigências legalmente estabelecidas para invocação da tutela jurisdicional inscreve-se, como premissa genética, a formulação da pretensão através de peça tecnicamente adequada e apropriada para, paramentando os fatos e fundamentos, viabilizar a delimitação da pretensão e o exercício do direito de defesa pela parte acionada (CPC, arts. 319 e 320) Ao Juiz, como agente estatal encarregado de materializar a jurisdição, é resguardada a faculdade de determinar que o autor supra os vícios que permeiam a inicial, não como expressão de mero rigorismo, mas como forma de assegurar a formação da relação processual e a viabilização de pronunciamento judicial adequado e apropriado para resolver o conflito estabelecido entre os litigantes de forma satisfatória e em consonância com o devido processo legal (CPC, art. 321). A adequação técnica da petição inicial, em suma, não consubstancia mero formalismo, mas pressuposto inerente à deflagração da relação processual na moldura do devido processo legal, inclusive porque sua adequação permitirá ao réu se defender de forma adequada Contudo, somente se admite a possibilidade de indeferimento da inicial com lastro no parágrafo único do artigo 321 do estatuto processual civil[4] nas situações em que a inicial está permeada por vícios que infirmam sua aptidão técnica, e, conquanto assegurado prazo para a parte autora saneá-la, quedara-se inerte. Essa não é, contudo, a hipótese dos autos. Conforme pontuado, o que sobeja é que a inicial não padece da deficiência que lhe fora imprecada, notadamente em razão de ser defeso ao magistrado modular a pretensão aviada pela parte autora na forma determinada pelo magistrado a quo. Com efeito, ainda que tenha o credor se mantido inerte frente ao provimento jurisdicional que determinara a apresentação de nova planilha de débito, não se reveste de lastro material o pedido recursal de reforma do julgado que determinara o prosseguimento da demanda. Demais de tudo, sobeja que o prazo para aditamento da inicial, quando necessário, é dilatório, e não peremptório, conforme aventado pelo agravante. Assim é que eventualmente formulação de emenda além do prazo assinalado não obsta que venha a ser admitida, conforme orientam os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade e da primazia do exame do mérito. Sob qualquer ótica, o direito invocado pelo agravante ressente-se de lastro material, obstando a concessão do efeito suspensivo almejado. Há que ser ressalvado, alfim, que o alinhado não implica reconhecimento da legitimidade do débito apurado pelo agravado, pois cinge-se, nesse momento, ao exame da pretensão sob o plano do direito instrumental. Ao agravante é resguardado o direito de impugnar o débito perseguido via do instrumental adequado, não sendo possível, contudo, que esse controle seja realizado pelo juiz da causa e em sede de juízo de admissibilidade da inicial, se está devidamente aparelhada e supre o exigido para deflagração da relação processual. O mesmo sucede com a postulação aduzida nesse recurso visando que seja obstado o trânsito do executivo. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 214110851, autos de origem [2] ID 184029618, autos de origem. [3] Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) II - o índice de correção monetária adotado; III - os juros aplicados e as respectivas taxas; IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados; (...). [4] “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”.